Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DOS ARTIGOS 215-A DO CÓDIGO PENAL E 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.121/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por E.J.L. contra sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, no contexto do art. 2o, II, da Lei no 14.344/2022, além do pagamento de indenização por danos morais. O apelante foi acusado de, durante festa realizada em sua residência, na Ceilândia/DF, em 28/05/2023, ter despido e tocado a genitália de sua sobrinha-neta, com 3 anos de idade, mediante ameaça para que a criança não contasse o ocorrido. A defesa alegou insuficiência de provas, contradições nos depoimentos, ausência de laudo comprobatório de violência, e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para os crimes previstos nos arts. 232 do ECA, 215-A do CP, ou para a forma tentada do estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para os crimes previstos nos arts. 215-A do CP e 232 do ECA; (iii) analisar o cabimento do reconhecimento da forma tentada; e (iv) revisar a condenação e o respectivo valor da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria estão comprovadas por meio de relatórios policiais, depoimentos judiciais e declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos da mãe, do pai e da tia materna.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, especialmente criança ou pessoa vulnerável, assume especial relevância e pode, isoladamente ou corroborada por outros elementos, fundamentar condenação, dada a natureza clandestina desses delitos.
As declarações da criança revelam consistência, coerência e verossimilhança, compatíveis com sua idade e com o contexto dos fatos, demonstrando a intenção libidinosa do agente e a prática de ato libidinoso em ambiente de confiança familiar.
A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que o exame pericial não é indispensável para a comprovação do estupro de vulnerável, podendo a prova testemunhal suprir eventual ausência de vestígios físicos.
A tese de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) ou submissão a vexame (art. 232 do ECA) é inviável, porquanto configurado o dolo específico de satisfação da lascívia com menor de 14 anos, incidindo o Tema Repetitivo 1.121 do STJ, que fixa a presunção absoluta de violência e afasta a subsidiariedade desses tipos penais.
Também não há falar em tentativa, pois o crime se consumou com a realização do ato libidinoso, consistente em despir a criança e tocar sua genitália.
Mantém-se a condenação, com redução da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00, por adequação à proporcionalidade e ausência de provas sobre a situação econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por estupro de vulnerável.
A desclassificação para os crimes dos arts. 215-A do CP e 232 do ECA é inviável diante da comprovação de ato libidinoso com dolo de satisfação da lascívia e da presunção absoluta de violência fixada no Tema Repetitivo 1.121/STJ.
O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso, sendo desnecessária a conjunção carnal.